Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-44.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000084-44.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE CAIRES BARBOSA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMAL AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO VÍNCULO OU CONTRAPRESTAÇÃO. NEGATIVA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jamille Caires Barbosa contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra o Município de Tanque Novo, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, diante da ausência de provas quanto à prestação de serviços pela autora. A apelante sustenta nulidade da sentença por desconsideração de documentos relevantes, requerendo a anulação do decisum com reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para o reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição de Id nº 28239265, juntada após redistribuição do feito da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, deve ser admitida como elemento válido no processo; (ii) definir se a autora/apelante comprovou suficientemente a prestação de serviços ao Município de Tanque Novo, apta a justificar o acolhimento do pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi atendido no caso concreto.

A petição de Id nº 28239265 não supre a ausência de documentos essenciais à prova da alegada relação jurídica com o Município.

A referência à prestação de serviços feita na contestação pelo ente público limita-se a reproduzir os fatos narrados na petição inicial, sem que isso configure reconhecimento ou confissão quanto à existência de vínculo ou obrigação de pagamento.

Inexistente prova documental mínima de contrato, nomeação, pagamento ou vínculo funcional, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão de cobrança por serviços supostamente prestados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000084-44.2016.8.05.0254 da Comarca de Tanque Novo em que figuram como Apelante - JAMILLE CAIRES BARBOSA e como Apelado – MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2